Tribunal: TJDFT
Processo: 0003305-06.2017.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0003305-06.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO HENRIQUE DOS ANJOS AMORIM APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Não há previsão de suspensão do prazo de conferência. Eventual dano, que no momento não vislumbramos, poderá ser cogitado no Mandado de Segurança noticiado pela parte, o qual, em tese, é dotado de liminar. Indefiro, pois, o pedido de suspensão do processo. Voltem os autos à caixa de conclusão para julgamento. Brasília/DF, 27 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito